Tribunal: TJMT
Processo: 1015099-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1015099-15.2020.811.0000 – COMARCA DE TABAPORÃ
IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS
PACIENTE: AMILSON SANTOS PEREIRA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de AMILSON SANTOS PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado [art. 121, § 2o, III, IV e VI, do CP].
Verbera que o paciente confessou o crime, é primário e possui residência fixa, auferindo rendimentos mensais provenientes do INSS, em razão de ser portador de deficiência física.
Assevera que os fundamentos invocados na decisão atacada – garantia da ordem pública e da instrução criminal –, não estão concretamente demonstrados, sendo suficiente a fixação de cautelares diversas, menos gravosas ao paciente.
Pede a concessão liminar da ordem, para que a prisão seja substituída por medidas cautelares, a fim de que AMILSON seja posto em liberdade, e nessa condição responda a ação penal.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Consta dos autos que JAQUELINE DOS SANTOS vivia em união estável com JOSÉ SVINAR, mas mantinha um relacionamento extraconjugal com o paciente. Este, por sua vez, tem relação conjugal de fato com LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREITAS.
No dia 19/06/2020, depois de meio-dia, a vítima JAQUELINE saiu de casa, deixando seu filho com a vizinha DENIZE DA SILVA, a quem disse que iria se encontrar com AMILSON, não sendo mais vista naquela data.
Somente no dia seguinte, 20/06/2020, por volta das 14h00, é o que cadáver dela foi localizado em local ermo de Tabaporã, atingida com disparo de arma de fogo na cabeça e com as roupas, região pubiana e seios queimados.
Iniciada a investigação, a autoridade policial registrou que o aparelho celular da vítima não foi localizado com ela, apesar de ter saído de casa na posse dele, e ainda, que, três dias após a morte de JAQUELINE, a sua conta no aplicativo WhatsApp foi excluída de todos os grupos de mensagens que participava, indicando que estava sendo manipulado por uma terceira pessoa.
No dia 29/06/2020, “[...] investigadores lograram arrecadar imagens obtidas por sistemas de vigilância eletrônica de estabelecimentos comerciais privados, por meio das quais foi possível verificar que, no momento em que JAQUELINE teria saído pela última vez da casa dela, um veículo automotor VW/Gol, de cor prata, apurado como sendo utilizado por AMILSON SANTOS PEREIRA, aparece circulando pelas ruas próximas à casa de JAQUELINE e, minutos depois, é visto novamente, se dirigindo para o local ermo onde o cadáver desta restou localizado. Por meio das citadas imagens, foi possível verificar também que, após ter ido para o local onde a vítima foi encontrada morta, quando esta já havia saído da casa dela, AMILSON SANTOS PEREIRA retorna com o citado veículo até o Auto Posto Turra, desce do carro, vai até a loja de conveniência, compra uma garrafa d’água, toma um gole, joga o resto do conteúdo fora, enche o recipiente com álcool etílico e, em seguida, com o veículo mencionado, se dirige novamente para onde a vítima restou encontrada morta e parcialmente queimada. Denota-se que a quantidade de combustível líquido adquirida por AMILSON SANTOS PEREIRA é perfeitamente condizente com a dimensão dos danos e lesões causados pelo fogo no corpo e roupas que esta vestia”.
Com base nestes indícios de autoria, o delegado de polícia representou pela busca e apreensão domiciliar, bem como pela prisão preventiva de AMILSON que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada nos seguintes termos:
“[...] Da representação pela prisão preventiva de AMILSON SANTOS PEREIRA:
O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência das instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos depoimentos das testemunhas, em especial pelo fato que o investigado AMILSON SANTOS PEREIRA foi indicado por duas testemunhas, a primeira amiga e vizinha da vítima, DENIZE DA SILVA, que teria lhe visto pela última vez com vida, sendo-lhe confidenciado pela vítima que iria se encontrar com AMILSON SANTOS PEREIRA, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. A segunda testemunha, RICARDO FERREIRA DE SOUZA, irmão da vítima, que tinha conhecimento do relacionamento clandestino que a vítima mantinha com AMILSON, além de ser conhecedor de que a vítima teria exigido certa quantia em dinheiro de AMILSON, para que não revelasse o relacionamento a terceiros.
Nesse sentido foram os depoimentos prestados pelas testemunhas acima elencadas, que embasam o presente pleito incidental:
“(...) tinha bastante amizade com a pessoa de JAQUELINE DOS SANTOS, morta no dia 20/06/2020. Que em razão da amizade que possuía com JAQUELINE, já ouviu ela lhe contar que possuía uma relação extraconjugal com a pessoa de AMILSON SANTOS PEREIRA, que é casado. Que alguns dias antes de JAQUELINE ser morta, ela havia relatado a si que AMILSON mandara mensagem de celular para ela, dizendo que queria vê-la, e quando a mesma saiu na porta de casa, ele nem parou o carro, somente passou e foi embora, sem abaixar os vidros ou dar explicações. Que antes de JAQUELINE desaparecer, no dia 19/06/2020, no horário aproximado das 12 horas, ela foi até a sua casa, lhe pedindo que olhasse a filha dela por algum tempo, posto que ela iria encontrar com AMILSON. Que JAQUELINE não relatou onde iria encontrá-lo. Que após isso JAQUELINE não retornou mais, e no dia seguinte foi encontrada morta. Que não tem conhecimento se JAQUELINE possuía outro número de celular (...)” [Id. 34116378 – Termo de Depoimento n. 388/2020, prestado por DENIZE DA SILVA, na data de 24/06/2020).
Soma-se ao termo de declaração n. 385/2020, que presta RICARDO FERREIRA DE SOUZA, em 23/06/2020, perante a Autoridade Policial:
“(...) é irmão de JAQUELINE DOS SANTOS. Que sempre teve um bom relacionamento com sua irmã. Que recentemente, acreditando ter sido há aproximadamente quatro meses, sua irmã manteve um relacionamento com um rapaz conhecimento como AMILSON SANTOS PEREIRA. Que se recorda que AMILSON possui um dos braços ‘molenga’, com deficiência motora. Que AMILSON é casado e manteve com sua irmã um relacionamento extraconjugal. Que em data que não se recorda com exatidão, mas acreditando ter sido há cinco meses, escutou sua irmã confidencializar a si que havia pedido dinheiro (seiscentos reais) a AMILSON, em troca do silêncio dela em relação à relação extraconjugal que mantiveram, para que ela pudesse quitar uma dívida que possuía com comerciantes ambulantes de roupas. Que, à época, AMILSON afirmou à JAQUELINE que não possuía o valor pedido. Que não sabe se posteriormente AMILSON chegou a pagar JAQUELINE. Que aduz ter visto as mensagens de Whatsapp, em que JAQUELINE pedia dinheiro a AMILSON através do aplicativo de mensagens, mas não se recorda da data. Que, na maioria das vezes, AMILSON buscava JAQUELINE no final da tarde, perto do anoitecer. Que AMILSON tinha conhecimento de que o declarante sabia do relacionamento que ele mantinha com JAQUELINE. Que não tem conhecimento de outros relacionamentos que JAQUELINE possa ter tido com outras pessoas (...)” (Id. 34113678\0.
Digno de nota é que o investigado AMILSON fora indagado pela genitora da vítima, a respeito do paradeiro de JAQUELINE, tendo respondido à genitora da vítima que: “(...) AMILSON lhe respondeu a mensagem negativamente, aduzindo que não conhecia JAQUELINE, mas que divulgaria as fotos dela para que de alguma forma pudesse ajudar na localização da mesma” (Id. 34061578 – Termo de depoimento n. 390/2020, que presta VERA LÚCIA DOS SANTOS, no dia 24/06/2020).
Ora, apontado por duas testemunhas como a pessoa com quem a vítima mantinha relacionamento extraconjugal e tecia ameaças a pretexto de ganhar valores em troca do silêncio, o investigado cuidou de responder à genitora da vítima que não lhe conhecia.
Não bastasse aludidos testemunhos, tem-se que na data de ontem (29/06/2020) a Autoridade Policial teve acesso a outras provas que coadunam com os depoimentos transcritos, quais sejam, os vídeos acostados em Id. N. 34117358 e 34116360, além das imagens registradas em vídeos de Id. n. 34118169 e 34118181.
Os investigadores arrecadaram imagens de estabelecimentos comerciais desta urbe, nas quais se verifica que no momento coincidente com aquele que a vítima saiu de casa pela última vez, um veículo automotor VW/Gol, de cor prato, apurado como sendo o utilizado por AMILSON SANTOS PEREIRA, aparece circulando pelas ruas que dão acesso à residência da vítima, tendo se dirigido, minutos depois, para o local em que o cadáver foi localizado.
Além dos referidos indícios de autoria, colhem-se imagens de um posto de combustíveis, denominado ‘Auto Posto Turra’, que o investigado AMILSON, em horário condizente com o horário em que o delito ocorreu, se deslocou até o citado estabelecimento, conduzindo o veículo acima descrito, local em que comprou uma garrafa de água, tomou apenas um gole, jogando o conteúdo fora, tendo enchido com álcool etílico, momento em que saiu em direção ao local em que a vítima foi, posteriormente, encontrada sem vida e parcialmente queimada, sendo a extensão do fogo condizente com a quantidade de líquido inflamável adquirido.
Corroborando com as mídias, tem-se o depoimento extrajudicial de MARCOS PAULO FIGUEIREDO DA CRUZ, gerente do posto de combustíveis:
“(...) se recorda que, no dia 19/06/2020, no horário aproximado das 13h15min, um cliente, que não sabe dizer o nome, chegou conduzindo um Gol, de cor prata, e pediu para que fosse colocado etanol no veículo dele. Que enquanto abastecia o citado veículo, o mencionado homem, que afirma ter observado possuir um braço sem mobilidade, perguntou a si se teria algum tipo de vasilhame para colocar etanol, uma vez que ele gostaria de levar um pouco de etanol com ele. Que respondeu ao citado cliente que não teria vasilhame, quando então o cliente foi até à conveniência, comprou uma garrafinha de água de 497ml, tomou um gole da água e jogou o restante fora. Que na sequência lhe entregou a garrafa e pediu que fosse completada com etanol, para que levasse embora. Que afirma não saber o nome do cliente, mas confirma ser o homem que visualizou nas imagens das câmeras de segurança do posto onde labora. Que aduz se recordar dos fatos, por ter achado estranha a atitude dele, de comprar uma garrafa de água e descartar a água, para que enchesse com etanol” (Id. 34116380).
A prova da existência do delito e os indícios suficientes de autoria que recaem sobre o investigado AMILSON SANTOS PEREIRA também se verificam no teor do relatório de percurso do suspeito (Id. 34116389), no relatório de investigação n. 71/2020 (Id. 34116390) e relatório de coordenadas geográficas do local do crime (Id. 34116388).
Referidos relatórios são contundentes em descrever o trajeto do veículo conduzido pelo investigado AMILSON no período que compreende o delito, além da cena do crime, e características das lesões que a vítima apresentava, condizentes com os demais dados que se colhem do produto dos elementos de prova amealhados.
Ora, indene de dúvidas dos indícios atinentes à autoria ou participação do investigado no delito, satisfatoriamente preenchido o fumus comissi delicti.
Assim, presentes encontram-se os pressupostos iniciais do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Soma-se ao fato que o delito de homicídio qualificado é punido com pena de reclusão de 12 a 30 anos, estando estão, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado AMILSON, conforme abaixo fundamentado.
Nesta senda, dispõe o artigo 312 do referido Diploma Legal que é possível a decretação da prisão preventiva: 1. Como garantia da ordem pública; 2. Como garantia da ordem econômica; 3. Por conveniência da instrução criminal; ou 4. Para assegurar a aplicação da lei penal.
Embora não cumulativos os pressupostos acima enumerados, tem-se que, no presente caso, é cabível e necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de restabelecer o temor que adveio na sociedade local, além de ser conveniente para a instrução criminal.
Por oportuno, importante mencionar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social, decorrente da repercussão negativa, do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade.
Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o citado delito, que foi amplamente divulgado, causando alvoroço social e sensação de insegurança, isto porque, cometido no decorrer de uma tarde aparentemente normal, com patente crueldade, tendo a vítima sido encontrada com as mãos sujas de sangue e com seu cabelo em uma das mãos, aparentando que o fogo fora ateado enquanto ela ainda estava viva e se utilizou das mãos para tentar se livrar das chamas.
Somado ao fato que a sociedade espera uma resposta das instituições de segurança pública, para que a credibilidade não reste abalada, a sensação de impunidade não perdure, e os fatos não sejam tidos como normais.
Anote-se, ainda, que a prisão preventiva de AMILSON SANTOS PEREIRA se mostra conveniente para a instrução criminal, na medida em que este busca se desvencilhar do contato que tinha com a vítima ao tempo do delito, e quando fora indagado pela genitora da vítima, a respeito do paradeiro de JAQUELINE, respondeu que: ‘(...) AMILSON lhe respondeu a mensagem negativamente, aduzindo que não conhecia JAQUELINE, mas que divulgaria as as fotos dela para que de alguma forma pudesse ajudar na localização da mesma” (Id. 34061578 – Termo de depoimento n. 390/2020, que presta VERA LÚCIA DOS SANTOS, no dia 24/06/2020).
Vale lembrar que o representado foi apontado por duas testemunhas como a pessoa com quem a vítima mantinha relacionamento extraconjugal e tecia ameaças, a pretexto de ganhar valores em troca do silêncio.
Desse modo, o investigado omite dados que se mostram importantes para a elucidação do delito e, nesse cenário, inegável que a liberdade do investigado pode prejudicar o desfecho da instrução criminal, por já ter se adiantado em tal tentativa de manter em anonimato o contato que mantinha com a vítima.
Logo, latente que a ordem pública, pela gravidade concreta do delito, dadas as informações até então angariadas nos autos, além de ser evidente que, para conveniência da instrução criminal, a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas à prisão, restando pendente de oitiva algumas testemunhas, tais como a companheira ou esposa do representado ou terceiros que tiveram contato com este ao tempo dos fatos, de modo que, outras diligências se fazem necessárias, a fim de elucidar a dinâmica do delito, em tese, praticado, e, caso o representado permaneça em liberdade, poderá influenciar na produção de outros elementos de informações, em razão da postura de que a liberdade acarreta, e até mesmo a sensação de impunidade em relação à informação prestada pelas testemunhas até então inquiridas.
Por tais fundamentos, estando presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, de rigor o deferimento da representação pela prisão preventiva de AMILSON SANTOS PEREIRA. [...]”
Além da segregação cautelar do paciente, foi autorizada, ainda, a busca e apreensão domiciliar, vindicada pela autoridade policial.
Cumprido o mandado de prisão em 02/07/2020, AMILSON foi interrogado pela autoridade policial na mesma data, quando respondeu:
“Que há, aproximadamente, um ano e um mês, diz estar convivendo em situação conjugal de fato com LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREIRAS, a qual é advogada militante nesta comarca; que há, aproximadamente, cinco meses, diz ter conhecido JAQUELINE DOS SANTOS e, desde então, vinha mantendo encontros esporádicos com ela, durante os quais mantinham relações sexuais; que durante o tempo em que manteve o caso extraconjugal com JAQUELINE, diz que mantinha com esta comunicação apenas pelo aplicativo de mensagens denominado WhatsApp; que desde o início do relacionamento que manteve com JAQUELINE diz que esta passou a lhe pedir dinheiro e lhe ameaçar, dizendo que, se não o fizesse, ela iria tornar público o caso que mantinham; que em uma única ocasião diz ter entregado a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) à JAQUELINE; que em horário aproximado das 13 horas do dia 19/06/2020, após novamente ter mantido contato com JAQUELINE, utilizando-se de um veículo VW/Gol, de cor prata, placas ARJ-7641, diz que a pegou em uma via pública, próximo à casa dela, no intuito de manterem uma relação sexual; que diz que, com o carro em movimento, ainda pelas vias da cidade, passou a se relacionar sexualmente com JAQUELINE, terminando por ejacular na boca dela; que então diz ter levado JAQUELINE para um local ermo, atrás de onde existe um matadouro desativado, neste município, no intuito de pegar o celular dela e apagar todas as comunicações que haviam mantido; que já em citado local diz ter instado JAQUELINE para que ela lhe mostrasse o conteúdo do celular dela, tendo ela respondido que não precisava daquilo, aduziu lhe contando que LETÍCIA havia entrado em contato com ela e que ela estava com vontade de contar sobre o caso que mantinham à LETÍCIA; que então diz ter se apoderado de uma arma de fogo, tipo garrucha, de alma lisa, calibre 20, a qual comumente fica no interior do citado carro e na residência em que mora com LETÍCIA, e depois de tê-la apontado para JAQUELINE e perguntado a este se, de fato, ela falaria sobre a relação que mantinham para LETÍCIA, e dela ter respondido que falaria, diz ter efetuado um disparo a curta distância, que atingiu JAQUELINE na cabeça, na região zigomática esquerda; que em decorrência da lesão que sofreu, diz que JAQUELINE imediatamente caiu ao solo e, já inconsciente, permaneceu imóvel; que diz ter saído daquele local e se dirigido até o Auto Posto Turra, onde, além de abastecer o mencionado veículo Gol, comprou uma garrafa d’água, tomou um pouco, jogou o restante fora e encheu novamente com etanol; que então diz ter retornado para o local onde JAQUELINE jazia e, depois de jogar sobre o corpo dela todo o etanol que transportou na garrafa d’água, ateou fogo e saiu dali; que alega não saber se JAQUELINE já se encontrava morta quando ateou fogo no corpo dela; que diz ter se apoderado do telefone celular de JAQUELINE e ido para a chácara do seu pai, neste município, onde diz tê-lo quebrado e jogado no interior de um córrego; que no dia seguinte, quando retornava com LETÍCIA para a casa onde mora com esta, na localidade de Nova Fronteira, neste município, diz que terminou por contar para LETÍCIA que havia assassinado JAQUELINE; que dias depois, juntamente com LETÍCIA, diz ter retornado à chácara de seu pai e retomado a posse do telefone celular que pegou de JAQUELINE; que então diz ter retirado o SIM CARD do telefone de JAQUELINE, o inserido em um outro aparelho, que adquiriu de uma rapaz de prenome HENRIQUE, morador de Nova Fronteira, e após acessar o WhatsApp de JAQUELINE, diz ter apagado todas as mensagens que encontrou e desativado citado aplicativo, que estava atrelado ao número de telefone de JAQUELINE; que esclarece que manipulou o WhatsApp de JAQUELINE na cidade de Sinop e em seguida diz que jogou o SIM CARD na via pública e o telefone que comprou de HENRIQUE em um bueiro; que quando estava indo com LETÍCIA para Sinop para mexer no WhatsApp de JAQUELINE, diz ter parado com LETÍCIA em determinado ponto da rodovia, onde diz ter jogado o telefone de JAQUELINE, que já se encontrava danificado; que diz ter descartado na chácara de seu pai o cartucho da munição de arma de fogo que se utilizou para matar JAQUELINE, contudo, acredita que não seja possível localizá-lo; que em horário aproximado das 6h30 da manhã de hoje diz que se encontrava dormindo com LETÍCIA, na casa em que moram, quando policiais civis lá estiveram, no intuito de cumprirem mandado de busca e apreensão; que assim que percebeu a movimentação dos policiais, dizendo não ter percebido que, de fato, se tratavam de policiais, diz ter se apoderado da mesma arma de fogo que se utilizou para matar JAQUELINE, alegando que o fez para se defender, não obstante, assim que percebeu que quem estava em sua casa eram policiais, diz ter, imediatamente, largado a arma. Que além da arma, em sua residência os policiais ainda arrecadaram quatro cartuchos de arma de fogo de alma lisa de calibre 20, sendo três intactos e um deflagrado, bem como um telefone celular Samsung Galaxy VI de IMEIs 3564750975175258/01 e 356551097517256/01, que lhe pertence e com o qual mantinha contatos com JAQUELINE. Que esclarece que referida arma de fogo foi dada à sua companheira conjugal há aproximadamente dois meses, contudo, diz não saber quem teria sido a pessoa que entregou a arma a esta. Que alega que, juntamente com LETÍCIA, mantinha a posse da referida arma de fogo, mesmo sem qualquer registro ou autorização, contudo, diz que somente no intuito de se defenderem de eventual ataque. Que previamente a este interrogatório, ainda nesta delegacia, diz ter entrevistado com seu pai”.
LETÍCIA, a companheira de AMILSON, também foi interrogada:
“[...] Que em horário aproximado das 8h da manhã do dia 20/06/2020, juntamente com AMILSON e utilizando-se do citado VW/Gol, diz ter iniciado o retorno desta cidade para a localidade de Nova Fronteira e, durante o trajeto, mesmo sem saber o que havia acontecido com JAQUELINE, diz ter passado a indagar AMILSON, tendo ele terminado por confessar que havia assassinado esta, contudo, diz ter acredito que AMILSON estivesse brincando; que em horário aproximado das 20h do dia 20/06/2020, diz ter tomado conhecimento, por meio da imprensa, que JAQUELINE havia sido encontrada morta e parcialmente despida, quando então novamente diz ter indagado AMILSON e ouvido ele contar, com detalhes, que teria pegado JAQUELINE em via pública, próximo da casa dela, a levado até o local onde o corpo foi encontrado, se relacionado sexualmente com ela no local em que ela foi encontrada morta, e a assassinado com um disparo de arma de fogo, que a atingiu na região da cabeça. Que AMILSON detalhou que, durante o trajeto entre a casa de JAQUELINE até o local em que foi encontrada morta, JAQUELINE permaneceu deitada no banco reclinável do carro; que AMILSON disse ter se utilizado da referida garrucha, de calibre 20, para atirar contra a cabeça de JAQUELINE; que AMILSON também admitiu que jogou álcool sobre o corpo de JAQUELINE e que o incendiou, isso quando ela já se encontrava caída ao solo, após ter sido lesionada pelo disparo de arma de fogo; que dias depois, diz ter ido com AMILSON até a chácara do pai dele, nesta cidade, onde AMILSON novamente se apossou do telefone celular de JAQUELINE, o que ele disse que havia subtraído, por ocasião do assassinato, e o destruído e jogado em curso d’água; que naquele mesmo dia foi com AMILSON para Sinop, e lá ele lhe contou que havia inserido em outro celular o SIM CARD que estava no telefone de JAQUELINE e, depois de apagar as mensagens que encontrou no WhatsApp dessa, jogou fora tanto o referido SIM CARD como o aparelho em que por último havia se utilizando para visualizar o WhatsApp de JAQUELINE; que esclarece que, durante a viagem para Sinop, em determinado ponto da estrada em que fizeram uma parada, visualizou AMILSON jogar fora o telefone celular de JAQUELINE, o qual observou que se encontrava totalmente danificado; que aduz que AMILSON tem o poder de lhe manipular e, apesar de ter pedido que ele deixasse a casa em que conviviam após ele ter lhe confessado que havia assassinado JAQUELINE, diz não ter conseguido se desvencilhar dele, tendo em vista que diz amá-lo e que ele lhe pediu para ficar consigo ao menos 60 dias; que em horário aproximado das 6h30 de hoje, 02/07/2020, diz que se encontrava dormindo com AMILSON, no interior da casa em que estavam morando, em Nova Fronteira, quando policiais civis lá estiveram, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como ao mandado de prisão em desfavor de AMILSON; que durante as buscas, os policiais localizaram e arrecadaram a mencionada arma de fogo, quatro cartuchos calibre 20, sendo três intactos e um deflagrado, bem como o aparelho de telefonia celular que pertencia à AMILSON; que após algumas entrevistas, diz que os policiais iniciaram viagem para esta cidade pela localidade de Americana do Norte; em determinado ponto da estrada, observou quando AMILSON indicou o local onde havia jogado o telefone de JAQUELINE, o qual, após certo tempo de busca, restou localizado e arrecadado; que visualizando nesta unidade policial uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre 20, individualizada pela numeração 1167015, diz reconhecê-la com absoluta certeza como sendo a mesma que vinha mantendo a posse e que terminou por ser arrecadada em sua casa na manha de hoje, bem como também a que AMILSON disse ter se utilizado para assassinar JAQUELINE; que está ciente de que se encontra presa em flagrante delito pelo cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo e que tem o direito de requerer e recolher fiança, para desde já livrar-se solta; que previamente a este interrogatório, nesta delegacia de polícia, diz ter mantido conversa particular com sua irmã, LARISSA DAYANE ALVES FREITAS, bem como entrevista com o advogado que a acompanha neste ato. Esclarece que o SIM CARD 66-99938-8545, que pertence a AMILSON SANTOS PEREIRA, encontra-se inserido em seu aparelho celular, de IMEIs 356475097225118/01 e 356551097225116/01, e explica que o fez há três meses, aproximadamente, dado que ele passou a utilizar o contato WhatsApp Business de seu escritório no aparelho dele, tendo então ficado com o SIM CARD dele; que passada a palavra ao advogado que acompanha a interroganda, por ele foi dito que não desejava fazer nenhuma objeção, pergunta ou esclarecer qualquer ponto deste interrogatório”.
Aclarados os fatos até então apurados que acompanham a peça vestibular desta ação mandamental, é possível verificar que a prisão preventiva de AMILSON está fulcrada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito confessado por ele, bem como na conveniência da instrução criminal, diante da possibilidade de interferência nas provas a serem produzidas.
Embora a decisão atacada seja anterior ao interrogatório do paciente, as respostas dele à autoridade policial reforçam os fundamentos invocados pelo juízo de origem.
Explico.
Conquanto AMILSON, de 21 [vinte um] anos de idade, seja tecnicamente primário – ostenta apenas um registro anterior, qual seja, um termo circunstanciado de ocorrência no Juizado Especial de Tabaporã, no mês de novembro/2019, por “perturbação do trabalho ou sossego alheios” [autos no 1108-32.2019.811.0094] – e não se vislumbre, de plano, a reiteração delitiva, é certo que a gravidade concreta do crime confessado por ele, evidenciada pelo modus operandi que utilizou, justifica a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública.
Pela narrativa dele próprio na fase investigativa, AMILSON mantinha relacionamento extraconjugal com JAQUELINE e, para impedir que ela tornasse pública tal relação, levou-a até local ermo, tentou subtrair-lhe o aparelho celular para apagar as mensagens que o ligavam a ela e, não obtendo êxito, disparou um tiro na cabeça da vítima. Não satisfeito, retornou até a sede do município, comprou cerca meio litro de etanol em um posto de combustíveis e retornou até o local do crime, onde ateou fogo nela, não sabendo precisar se já estava morta ou não, certamente no intuito de apagar as evidências do delito.
Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social" (RHC n.o 15.016/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 9-2-2004).
Desse modo, a garantia da ordem pública, utilizado pelo magistrado para decretação da prisão preventiva de AMILSON encontra respaldo nos seguintes julgados:
[...] 2. É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...] (RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
[...] 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade dos pacientes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, os acusados, em concurso de agentes com um corréu, mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a ofendida ateando fogo em seu corpo, após jogar álcool combustível enquanto ela dormia. 4. O fato de os acusados possuírem condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. Precedentes. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos pacientes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...] (AgRg no HC 575.663/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).
Em relação à conveniência da instrução criminal, o juízo de origem fundamentou-se no fato de AMILSON ter negado conhecer a vítima, quando questionado pela mãe dela acerca do seu paradeiro, tentando manter-se no anonimato.
Some-se a isso o fato de, quando interrogado na etapa inquisitiva, AMILSON ter confessado que se apossou do celular da vítima e, dias depois de tê-la matado, habilitou o SIM CARD da falecida em outro aparelho celular, para apagar as mensagens trocadas entre ambos no aplicativo WhatsApp, ou seja, destruindo provas que poderiam incriminá-lo, visando impedir a apuração dos fatos.
A obstrução de justiça é, portanto, fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar do paciente, para conveniência da instrução criminal, pois, diante da conduta já perpetrada por ele, ao apagar conversas do aplicativo de mensagens, é possível visualizar o seu animus em interferir na colheita de provas. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APONTADA DESTRUIÇÃO DE PROVAS. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade da agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. 2. Demonstrada está a imprescindibilidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal, quando presentes elementos que revelam a destruição de provas e a ameaça às testemunhas pela paciente. 3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da sua continuação, como ocorre in casu. 4. Ordem denegada. (HC 240.781/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 11/09/2012).
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, concluo ter sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do paciente.
Por derradeiro, registro que é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e ocupação lícita não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR almejada.
Requisitem-se as informações necessárias, encaminhando-se, em seguida, para a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.